Tribunal: TJSP
Processo: 2146713-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e variedade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e variedade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando o cidadão de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146713-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são pacientes CESAR
AGUSTIN MAIDANA RAMIREZ e VICENTE MOURAN ORUE e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2146713-12.2020.8.26.000
Comarca:
OSASCO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Pacientes:
CESAR AGUSTIN MAIDANA RAMIREZ
VICENTE MOURAN ORUE
Voto no:
29123
Habeas Corpus. Tráfico de drogas - Revogação da custódia
preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença
dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo
Penal - A significativa quantidade e variedade de entorpecentes
e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de
drogas - A soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa
prática da traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime
gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória Pedido
de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do
CNJ Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da
benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano, que
o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar
a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está
preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que
demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou
seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a
população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
visto que contaria com meios para isso É preciso destacar que
não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos
atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando o cidadão de bem
a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública,
elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da
prisão do paciente está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso
LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de CESAR
AGUSTIN MAIDANA RAMIREZ e VICENTE MOURAN ORUE,
tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Plantão Judiciário da
Comarca de Osasco/SP.
Diz
que
os
pacientes
estão
presos
preventivamente por tráfico de drogas, sendo que o pedido de liberdade
provisória dos réus fora indeferido pelo Juízo de piso.
Afirma que os pacientes ostentam condições
favoráveis, ressaltando que a decisão não foi devidamente fundamentada.
Argumentou, também, que a manutenção da
custódia cautelar dos pacientes pelo Juízo a quo certamente resulta em
constrangimento ilegal que deve ser sanado por intermédio deste writ,
mormente considerando a atual crise sanitária que assola o país em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pandemia causada pelo Covid-19, havendo considerável risco dos réus
serem contaminados dentro do estabelecimento prisional o que deve ser
evitado, considerando a Recomendação no 62, do CNJ.
Almeja, assim, liminarmente, a revogação da
custódia preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, com a imediata expedição de alvarás de soltura clausulados. No
mérito, requer a convalidação da liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 105/109). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 115/117) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 120/131).
É o relatório.
O writ não prospera.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que o delito praticado pelos pacientes não fora cometido mediante
violência ou grave ameaça, ressalto que eles não são idosos e, em que pese
as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que
encontram custodiados não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem
de interdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
deles não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de prisão domiciliar, uma vez que a alegação de que os pacientes possuem
estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a
impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que eles
estão acometidos de doença grave que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Quanto ao mais, colhe-se dos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CÉSAR AGUSTIN MAIDANA RAMIREZ e VICENTE MOURAN
ORUE foram presos acusados da prática do crime de tráfico de droga, pois,
consta que Policiais Civis souberam de transporte de grande quantidade de
drogas do Paraná para São Paulo em caminhão e carreta de dadas placas do
Paraguai. Providenciaram acompanhamento em viatura descaracterizada.
Certo momento, porque batedores viram viatura caracterizada em posto, o
comboio de três veículos (dentre os quais o alvo) parou; apenas um seguiu,
como que querendo chamar a atenção, para que os demais voltassem em ré
e tomassem outra saída da estrada. A equipe da viatura descaracterizada
conseguiu alcançar um dos que tomavam a saída. César o conduzia. Nas
bobinas
transportadas
estavam
ocultados
1.158
tabletes
-
aproximadamente uma tonelada - de "maconha". O caminhão que tinha a
função de distração também foi abordado em fuga. Era o Autuado Vicente
Mouran Orue quem o conduzia, e disse que suas funções eram de escolta e
de chamar a atenção para possibilitar a fuga da carreta com o entorpecente.
Há elementos para se afirmar traficância de
vulto pelos dois Autuados. Afinal, mesmo não comercializassem,
transportavam, para posterior entrega a consumo de terceiros, cerca de uma
tonelada do entorpecente.
Os pacientes permaneceram silentes em sede
policial (fls. 29/30), os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão
(VAGNER RAMALHO, DECIO GARCIA DOS REIS, ROBERTINO
AMADOR DE BRITO e MARCOS VINICIOS DE SOUZA MELO, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
16/17, 20, 23 e 24) dão conta da prática do crime constante na denúncia e,
principalmente, confirmam a apreensão dos entorpecentes citados. Auto de
exibição e apreensão de fls. 25/28 e laudo de constatação de fls. 54/55.
Analisando o feito em comento, nota-se que
há indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da
custódia, vez que há nos autos indícios de que os pacientes eram os
responsáveis pelos entorpecentes apreendidos os quais eram destinados
para a prática reiterada do tráfico de drogas.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
Saliente-se, ainda, que pesa sobre os pacientes
a imputação da prática de tráfico de drogas, delito que causa
intranquilidade à sociedade, temerária sua soltura neste momento, até
porque, a natureza e a gravidade do delito atribuído a eles, bem como as
próprias circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia
cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória
dos pacientes contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
prática de crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Assim, a grande quantidade de entorpecentes
(quase
1
tonelada
de
maconha)
aponta
para
estabilidade
e
profissionalismo, de modo que a gravidade do crime e periculosidade dos
agentes evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime no
momento do flagrante justificam a mantença dos pacientes no cárcere.
Como já mencionei em outras oportunidades,
o tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
10
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de
desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de
particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Dessa forma, desinteressam os predicados
costumeiramente alardeados, que não são franquia para a grave
criminalidade, sendo a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública, posto que com a concessão da liberdade provisória aos
pacientes, há risco deles cometerem novos ilícitos colocando em risco a
saúde de outras pessoas.
E ao contrário do que alega a defesa, o
magistrado justificou suficientemente o decreto de prisão preventiva (fls.
75/76), destacando que da gravidade do delito em tese cometido pelos
pacientes, bem como das circunstâncias que envolvem os fatos, emerge a
necessidade da prisão cautelar.
Assim, a grande quantidade de narcóticos, de
fato, indicam, ao menos por ora, que eles se dediquem de forma habitual às
atividades criminosas, de forma que é forçoso reconhecer que os pacientes
fazem da prática delitiva seu meio de vida, denotando a sua periculosidade,
tudo a demonstrar a evidente necessidade da custódia cautelar como forma
de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e correta
aplicação da lei penal, pois em liberdade, a par de perpetuar a prática
delitiva nefasta do crime de tráfico de drogas para qual se estruturara pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
11
se evadir do distrito da culpa a fim de se furtar à aplicação da lei penal.
Por outro lado, considerando que as medidas
cautelares previstas pela Lei no 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo,
“à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado” (artigo 282, II, do Código de Processo Penal),
forçoso concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma das
medidas preventivas se mostram suficientes para garantir a ordem pública,
correta aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a eficácia das demais cautelares,
por importarem em diminuta fiscalização sobre a rotina dos pacientes,
durante o trâmite do processo, pressupõe sejam eles responsáveis e
merecedores de confiança do Juízo, hipótese que não se verifica presente,
como acima explicado.
Assim sendo, presentes os requisitos legais
para a decretação da prisão preventiva do réu, não há como lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual necessária e proporcional a
manutenção da custódia preventiva.
A decisão está amparada em legislação
vigente, aliás, o Juiz bem salientou que se trata de proteção eficiente de
bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que
a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
12
que não vejo razão para a alegação de ausência de fundamentação
adequada.
Dessa forma, tendo em vista que os motivos
que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, a manutenção da custódia se encontra
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus
operandi de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a
finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do
Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas
públicas de persecução criminal.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia
dos pacientes se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso sejam soltos, retornarão à
comunidade local e darão continuidade à disseminação de drogas ali, bem
como à aplicação da lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para
obstaculizar o cumprimento de eventual pena em caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146713-12.2020.8.26.0000 -Voto no
13
condenação.
Portanto, diante desse cenário, a manutenção
da prisão do paciente, portanto, está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator